Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MERA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Inviável a absolvição do réu por ausência de dolo ou atipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, tanto por insistentes telefonemas em dias variados, por diferentes números, como comparecendo pessoalmente à residência da ofensiva.
3. O bem jurídico direta e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é “a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência”. Logo, por se tratar de bem indisponível (Administração da Justiça), ainda que houvesse consentimento da vítima, o que não é o caso, não seria afastada a tipicidade do fato, ou o dolo do acusado.
4. Tendo ficado comprovado que a conduta do acusado foi no sentido de intervir nos processos judiciais contra si, mediante graves ameaças prolatadas contra a vítima, as quais causaram temor na ofendida, não se pode falar em ausência do elemento subjetivo do tipo, impondo-se a manutenção da condenação.
5. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor, como ocorreu na hipótese, conforme se observa dos relatos da própria ofendida, bem da testemunha, a qual confirmou ter recebido uma ligação da sobrinha, contando que estavam todos na casa aterrorizados com o acusado.
6. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental, protegido por cláusula pétrea, cujas únicas ressalvas são: flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Não existe um direito constitucional a invadir domicílio alheio para escapar da prisão, não havendo se falar em inexigibilidade de conduta diversa.
7. A jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que a invasão de domicílio é crime de mera conduta, ou seja, basta que o indivíduo adentre residência alheia sem a permissão necessária. Precedentes.
8. Os bens juridicamente tutelados pelos crimes previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigos 344 e 157, ambos do Código Penal, são distintos, de modo a abrangerem desígnios autônomos e diversos, além de o crime de descumprimento de decisão que decretou medidas protetivas não ser de menor lesividade a fim de poder ser absorvido, não se podendo aplicar o princípio da consunção.
9. Comprovada a existência de desígnios autônomos no descumprimento das medidas protetivas e na prática dos crimes de coação no curso do processo e de ameaça, inviável o acolhimento da tese defensiva pela aplicação do princípio da consunção no presente caso.
10. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional, na primeira fase, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável; e, na segunda fase, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena-base fixada, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
11. Tendo ficado comprovada a existência de condutas diversas e desígnios autônomos no descumprimento das medidas protetivas e na prática dos crimes de coação no curso do processo e de ameaça, inviável o acolhimento da tese defensiva pela aplicação do concurso formal, devendo ser mantido o concurso material, com a soma das reprimendas.
12. Não há falar em detração de regime, nos moldes do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois o regime intermediário foi estabelecido em razão da reincidência do acusado. Precedente: HC 540.773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019.
13. Recurso parcialmente provido.